Tribunal: TJSP
Processo: 0002132-98.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Isenção
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Impetração visando à suspensão da cobrança de IPVA dirigida contra o Governador do Estado e Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Ilegitimidade passiva do primeiro indicado, prejudicada preliminar de ausência de interesse processual e o exame do mérito. Inaplicável a teoria da encampação por falta de competência deste Colegiado para análise do ato em face da segunda

Ementa:
Impetração visando à suspensão da cobrança de IPVA dirigida contra o Governador do Estado e Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Ilegitimidade passiva do primeiro indicado, prejudicada preliminar de ausência de interesse processual e o exame do mérito. Inaplicável a teoria da encampação por falta de competência deste Colegiado para análise do ato em face da segunda autoridade coatora (CE, 74, III), extingue-se o feito sem resolução do mérito, denega-se a ordem (CPC, 485, VI, Lei 12.016/09, § 6o, §§ 3o e 5o) e remetem-se os autos à Primeira Instância, revogada a liminar.